Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701790-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS AGRAVADO: MAURICIO DE SOUZA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de realização de nova consulta ao sistema SisbaJud, para penhora de ativos financeiros do executado, sob o único argumento que em data recente já havia sido realizada uma diligência. Aduz o agravante que, ante o êxito parcial da anterior diligência, resta claro e demonstrado que o agravado possui atividade financeira em instituição financeira , o que justifica a reiteração da penhora on line. Assim, requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se promova a reiteração da diligência requerida, consistente na penhora on-line de dinheiro em contas bancárias de titularidade do agravado, até o limite do crédito. Brevemente relatado. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inciso I do CPC/2015 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Não há óbice para que seja realizada nova consulta ao sistema SisbaJud, na tentativa de penhora de ativos financeiros de titularidade do devedor, mormente quando evidenciado o êxito em diligência anterior, o que demonstra a razoabilidade do requerimento. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade, verificável em cada caso concreto. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA). Assim, defiro a antecipação da tutela, para permitir a realização de nova consulta ao sistema Sisbajud, para penhora de ativos financeiros do executado, até o limite do crédito. Acaso reste infrutífera, sem indicação de bens pelo credor, o processo deverá seguir o curso regular, mediante a sua extinção, consoante consignado na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para cumprimento. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora